Tribunal: TJDFT
Processo: 0712453-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712453-33.2018.8.07.0018 RECORRENTE: FUNERÁRIA SERLLUZ LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.987/1995 E DO DECRETO N. 28.606/2007. PODER DE POLÍCIA. TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE SOCIETÁRIO DA CONCESSIONÁRIA SEM PRÉVIA E EXPRESSA ANUÊNCIA DO PODER CONCEDENTE. PODER DE AUTOTUTELA. REVOGAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A não realização pelo Distrito Federal de processo licitatório com vistas à outorga de permissão dos serviços funerários não desnatura o regime jurídico de delegação do serviço público em questão nem, tampouco, afasta a aplicação do Decreto n. 28.606/2007, que regulamenta os serviços funerários no Distrito Federal. 2. Por serem os serviços funerários de interesse público e natureza essencial, aqueles que os prestam a qualquer título estão sujeitos ao controle, fiscalização e regulamentação da administração pública, que dispõe de poder de polícia para, na forma da lei, condicionar ou restringir a prática de atividades privadas, o exercício de direitos ou o uso de bens visando proteger interesses gerais da coletividade. 3. Nos termos do artigo 27 da Lei n° 8.987/1995 c/c o artigo 7° do Decreto n. 28.606/2007, a transferência do controle societário da concessionária sem prévia e expressa anuência do poder concedente importa na caducidade da concessão. 4. A renovação do Termo de Ajuste de Conduta ocorrida a despeito da flagrante violação à legislação que rege a matéria, em especial ao disposto no artigo 27 da Lei n° 8.987/1995 e no artigo 7° do Decreto n. 28.606/2007, configura ato viciado, incapaz de originar direitos e passível de ser revisto pela Administração Pública a qualquer tempo, com fundamento no poder de autotutela. 5. A publicação da decisão de revogação do TAC no Diário Oficial do Distrito Federal é suficiente para conferir publicidade ao ato administrativo e para permitir a adoção pelo administrado das medidas administrativas e judiciais cabíveis, de modo que não há como reconhecer que a ausência da intimação pessoal viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 6. Não há nulidade no processo administrativo por cerceamento de defesa se não restar comprovada a alegação de que o administrado foi impedido de ter acesso aos autos e se não houver demonstração de prejuízo decorrente da existência nos autos de documentos que não guardam relação com o objeto do procedimento, pois o nosso ordenamento jurídico segue a máxima pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízos. 7. Apelação conhecida e não provida. Unânime.. A recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando a inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo que revogou Termo de Ajustamento de Conduta que lhe permitia o funcionamento. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal não reconheceu a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando implicarem exame de legislação infraconstitucional (ARE 748.371 – Tema 660) situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031